Tribunal: TJDFT
Processo: 0035026-70.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM OUTROS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
2. A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com o cenário atual da lide, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, restou configurada a perda superveniente do interesse processual da apelante, tendo em vista a notícia de acordo firmado entre os litigantes e homologado em outro processo executivo, cujo objeto engloba os valores perseguidos na presente ação.
4. Descabida a homologação do acordo cujos valores já foram objeto de homologação em outro processo, sob pena de formação de dois títulos executivos com o mesmo objeto.
5. Recurso conhecido e desprovido.